Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0722245-26.2022.8.07.0000 Requerente Kenedy Amorim De Araújo Requerido Radio E Televisão Record S.A. e Marcos Paulo Jornalismo Ltda. - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O requerente pleiteia, na ação rescisória, a concessão da gratuidade de justiça, mediante a alegação de não ter “condições de arcar com as custas processuais ou extraprocessuais, sem prejuízo próprio ou de sua família” (Id 37025729, p. 9). Apresenta declaração de hipossuficiência e suposta tela de extrato bancário (Ids 37025730, pp. 1-2). O art. 5o, inc. LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC e do art. 5o, caput, da Lei 1.060, de 5/2/1950, porquanto se trata de taxa judiciária com nítida natureza tributária. No caso, os autos não trazem elementos de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica do requerente e da situação de hipossuficiência financeira por ele alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Desse modo, FACULTO ao requerente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a comprovação documental da alegação por ele feita na petição inicial da ação rescisória de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, mediante exibição i) da declaração completa de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, ii) das faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, iii) dos extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses, iv) das despesas comprometedoras da disponibilidade financeira e v) de outros documentos que entenda hábeis a comprovar o alegado estado de miserabilidade, para apreciação da situação pessoal apontada, nos termos do art. 99, § 7o[1], c/c 290 do CPC[2], sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2]Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.